Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705234-18.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVANTE: MANUELLA FREIRE RIBEIRO MARIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANUELLA FREIRE RIBEIRO MARIANO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravante em face de BANCO SANTANDER BRASIL S. A. E OUTRO (processo n. 0726674-04.2020.8.07.0001), na parte em que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e determinou que constasse como réu apenas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. Em apertada síntese, a agravante alega que o referido Banco “concorreu de maneira direta para que a fraude fosse perpetrada, a fim de beneficiar o negócio jurídico lucrativo firmado entre o segundo agravado com o fraudador”, vindo a provocar os prejuízos alegados na ação, de modo que necessário que ambos figurassem no polo passivo da relação processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em que pese aos argumentos recursais em torno da legitimidade passiva ad causa, contrapostos à decisão agravada. Todavia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do rito abreviado do agravo de instrumento. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator